Tribunal: TJES
Processo: 0002424-42.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes de Trânsito; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002424-42.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENAN EVANGELISTA MIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE PROMOTOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL NESTA FASE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática de dois crimes de homicídio simples com dolo eventual, em razão de acidente de trânsito com vítimas fatais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade na audiência de instrução e julgamento por suposta atuação de membro do Ministério Público anteriormente declarado suspeito;

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para o tipo culposo previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da alegada ausência de dolo eventual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo a apreciação aprofundada da prova reservada ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

4. A alegada nulidade não encontra respaldo nos autos, pois a suspeição do membro do Ministério Público limitou-se à fase inquisitorial e não restou demonstrado prejuízo concreto à defesa, incidindo o art. 563 do CPP.

5. A materialidade foi demonstrada pelos laudos periciais e de alcoolemia, e os indícios de dolo eventual encontram respaldo nos depoimentos testemunhais e nas circunstâncias do acidente (alta velocidade, embriaguez e desatenção às regras de trânsito).
6. A desclassificação é incabível nesta fase, por exigir exame aprofundado da subjetividade da conduta, o que compete ao Conselho de Sentença, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a valoração aprofundada da prova.

2. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração objetiva de prejuízo concreto (art. 563, CPP).

3. A desclassificação do crime por ausência de dolo eventual demanda exame aprofundado da prova, de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 563, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, RESE nº 0008205-78.2022.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal.

TJES, HC nº 5018216-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

STJ, AgRg no HC 641.770/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27/04/2021, DJe 30/04/2021.

STJ, AgRg-RHC 192.028, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS:

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0002424-42.2022.8.08.0035

RECORRENTE: RENAN EVANGELISTA MIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

RENAN EVANGELISTA MIRA
,
inconformado com a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática de 02 (dois) crimes de homicídio simples, com dolo eventual, nos termos do artigo 121,
caput
, c/c artigo 18, inciso I, segunda parte, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas ao ID nº 11255733, o recorrente pleiteia em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da autuação de membro do Ministério Público anteriormente declarado suspeito e, no mérito, pugna pena desclassificação da imputação para o tipo penal previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, por entender ausente o dolo eventual.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID Nº 11255885, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
(
ID nº11255891) mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, no ID 12594027, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

Como cediço, a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, cabendo ao magistrado verificar apenas a presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não se exige certeza quanto à autoria nem tampouco a comprovação do elemento subjetivo com profundidade, sendo função do Tribunal do Júri a valoração definitiva da prova, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

In casu
, restou suficientemente demonstrada a materialidade do crime por meio dos laudos de exames cadavéricos das vítimas Josean Baiocco Cruz e Thaymann Tavares Menegussi, bem como pelo laudo etílico que acusou 0,53 mg/L de álcool no organismo do recorrente e pelo laudo pericial que indicou velocidade aproximada de 128 km/h no momento do acidente.

Quanto à autoria e ao dolo eventual, há nos autos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas oculares, especialmente do policial Cristiano Nascimento dos Santos, que trafegava na mesma via e relatou que o acusado dirigia em visível alta velocidade e ignorou o sinal intermitente de atenção, colidindo violentamente com o veículo das vítimas.

Quanto ao pleito de nulidade da audiência de instrução em virtude da atuação de membro do Ministério Público anteriormente declarado suspeito não merece prosperar.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que rejeitou a preliminar esclareceu que a suspeição declarada pela promotora se limitava à fase inquisitorial e, não houve nenhuma demonstração objetiva de prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório.

Diante disso, aplica-se ao presente caso, o princípio do
pas de nullité sans grief,
consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, que veda o reconhecimento de nulidades processuais na ausência de demonstração clara e efetiva de prejuízo.

Vejam-se que nesse mesmo sentido, já decidiu essa eg. Corte de Justiça:

PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3.

A

defesa não demonstrou concretamente o prejuízo, apenas alegando

de forma genérica a ofensa

à

ampla defesa e ao contraditório.

Assim, nos termos do art. 563, CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
conforme o brocardo

pas de nullité sans grief.

4.
Portanto, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios da embargante.

5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0008205-78.2022.8.08.0024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563, CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
Não se declara nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563, do CPP). [...
]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O habeas corpus não é cabível como substituto de recurso próprio contra sentença de pronúncia, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica.
O princípio pas de nullité sans grief impede a declaração de nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto
. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional e exige a constatação inequívoca de constrangimento ilegal ou decisão teratológica. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 581, IV, e 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 641.770/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 30/04/2021. STJ, AgRg-RHC 192.028, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022. STJ, AgRg-HC 689 .052/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/10/2021, DJe 22/10/2021. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50182168520248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

Quanto ao pedido de desclassificação, não cabe na fase da pronúncia o aprofundamento da valoração probatória a ponto de afastar o dolo eventual, quando há elementos indicativos suficientes de sua presença.

Como destacado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e replicado no Parecer do Ministério Público, a embriaguez ao volante, combinada com a velocidade excessiva e desatenção às normas de trânsito, especialmente quando resultam em morte, são suficientes para submeter o agente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente quando se verifica que ele assumiu conscientemente o risco de produzir o resultado.

Ademais, a divergência entre a culpa consciente e dolo eventual é matéria de apreciação fática e subjetiva, e, portanto, deve ser apreciada pelos jurados.

Por fim, a alegação de que as vítimas também estavam alcoolizadas e uma delas, inclusive, com a CNH suspensa, pode constituir matéria de defesa em plenário, mas não exclui, por si só, os indícios de dolo eventual na conduta do recorrente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que eventual concorrência de culpas não exclui a submissão ao Júri quando há indícios suficientes da assunção do risco por parte do acusado.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a decisão de pronúncia, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 18, I, ambos do Código Penal, por duas vezes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Relator
Des. MARCOS VALLS FEU ROSA -
Acompanho o Relator